Tribunal: TJSP
Processo: 1018798-08.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
r Estadual no 1.010/2007 – Inadmissibilidade – Contratação pelo regime celetista efetivada antes do advento da Constituição Federal de 1988 – Situação não contemplada pela Lei Complementar no 1.010/2007 – Estabilização no serviço público, segundo o art. 19 do ADCT, que não implica em mudança de regime de contratação – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido"
(TJSP; Apelação Cível 1018798-08.2015.8.26.0053; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Regime Previdenciário

Relator(a):

Moreira de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
"APELAÇÃO – Ação declaratória – Pretensão de integrar o regime próprio de previdência dos servidores públicos Estado de São Paulo, nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.010/2007 – Inadmissibilidade – Contratação pelo regime celetista efetivada antes do advento da Constituição Federal de 1988 – Situação não contemplada pela Lei Complementar no 1.010/2007 – Estabilização no serviço

Ementa:
"APELAÇÃO – Ação declaratória – Pretensão de integrar o regime próprio de previdência dos servidores públicos Estado de São Paulo, nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.010/2007 – Inadmissibilidade – Contratação pelo regime celetista efetivada antes do advento da Constituição Federal de 1988 – Situação não contemplada pela Lei Complementar no 1.010/2007 – Estabilização no serviço público, segundo o art. 19 do ADCT, que não implica em mudança de regime de contratação – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido"